Tribunal: STF
Processo: HC 266648
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Kharyna Machado Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp nº 2.187.844/SC, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena de 9 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico (respectivamente, art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013 e arts. 35, caput, c/c art. 40, III e VI, ambos da Lei nº 11.343/06).
Interposta apelação, o Tribunal local conheceu parcialmente do apelo defensivo tão somente para excluir a causa especial de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, redimensionando a pena para 9 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, de modo que restou prejudicada a análise da “alegada nulidade em observância a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do REsp nº 1.419.601/SC” (e-doc. 4, p. 156).
A condenação transitou em julgado no dia 15.12.2025.
Neste writ, a defesa sustenta a inadmissibilidade das provas derivadas da busca e apreensão e das medidas posteriores vinculadas, haja vista que o meio de obtenção do elemento probatório é viciado e ilícito. Argumenta que o testemunho utilizado para ensejar a condenação da paciente foi norteado pelo material nulo oriundo da busca e apreensão ilegal.
Requer, liminarmente, a sustação do certificado de trânsito em julgado do processo de condenação da instâncias ordinária. No mérito, pleiteia a concessão da ordem, a fim de reconhecer a utilização de prova ilícita e absolver a paciente.
Em 18/12/2025 concedi a liminar para obstar, até final decisão deste writ, o cumprimento do mandado de prisão que porventura possa ser expedido (e-doc. 11).
A 2ª Vara Criminal de Joinville e ao Juízo da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina apresentaram as informações a respeito dos fatos noticiados (e-doc. 18).
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não conhecimento do writ e, ultrapassada a preliminar, pela denegação da ordem. Confira-se a ementa:

“Habeas Corpus. Direito Processual Penal. Organização criminosa e associação para o tráfico. Condenação transitada em julgado. Sucedâneo recursal. Pleito de nulidade da condenação. RE nº 1.419.601/SC: proferida decisão que reconheceu a nulidade de busca e apreensão realizada com inobservância de foro por prerrogativa de função. Nulidade que não inquina as provas obtidas de modo independente daquela declarada nula. Condenação lastreada em outros elementos de convicção. Premissa fática insuscetível de afastamento sem incursão no acervo fático- probatório dos autos, vedada na via eleita. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pelo não conhecimento do writ e, ultrapassada a preliminar, pela denegação da ordem.” (e-doc. 23)
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do aresto impugnado:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DECLARAÇÃO DE ILICITUDE DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELA CORTE ESTADUAL COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS VÁLIDOS. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. DEVOLUTIVIDADE AMPLA DO RECURSO DE APELAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Diante do amplo efeito devolutivo do recurso de apelação, não há qualquer óbice que impeça o conhecimento de toda a matéria versada, com a reapreciação dos fatos e de todas as provas produzidas nos autos. 
2. Hipótese, ademais, em que o Tribunal a quo utilizou de fundamentos e provas que constam expressamente da sentença condenatória, não havendo a inovação apontada pela defesa.
3. O reconhecimento da ilicitude de parte das provas, por si só, não impede a manutenção da condenação, quando se vê que as instâncias ordinárias utilizaram outros elementos que comprovam, de forma suficiente, a materialidade e a autoria do crime, sem qualquer relação com a prova declarada ilícita.
4. Tendo o Tribunal a quo, após a detida análise dos autos, apontado a existência de provas lícitas, autônomos e suficientes, para sustentar a condenação da agravante pela prática dos crimes do art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013 e art. 35 da Lei n. 11.343/2006, a modificação da conclusão, como requer a defesa, para o acolhimento da pretensão absolutória, demandaria o aprofundado revolvimento do conteúdo fático-probatório, o que é vedado na via estreita do recurso especial pela incidência da Súmula n. 7 do STJ. 
5. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 8)

Com efeito, no STJ, o Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 

“(...)
Em exame dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem observou a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal quanto à nulidade das provas obtidas na busca e apreensão realizada na residência da agravante, excluindo-as do acervo probatório, e manteve a condenação com base em outros elementos válidos, notadamente interceptações telefônicas e depoimentos testemunhais.
Não se verifica a ocorrência de reformatio in pejus, tampouco a violação ao sistema acusatório.
Segundo o entendimento pacífico desta Corte Superior, “não configura reformatio in pejus a situação em que o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e de efeito devolutivo amplo, encontra outros fundamentos em relação à sentença impugnada, não para prejudicar o recorrente, mas para manter-lhe a reprimenda imposta no juízo singular, sob mais qualificada motivação (AgRg no REsp n. 1.924.034/MG, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023)” (AgRg no HC n. 887.397/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).
(...)
Portanto, diante do amplo efeito devolutivo do recurso de apelação, não há qualquer óbice que impeça o conhecimento de toda a matéria versada, com a reapreciação dos fatos e de todas as provas produzidas nos autos. Ainda que assim não fosse, na hipótese dos autos o Tribunal a quo utilizou de fundamentos e provas que constam expressamente da sentença condenatória, não havendo a alegada “inovação” apontada pela defesa.
Urge frisar que, no julgamento do RE n. 1419601 ED-AGR/SC no Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual de 26/5/2023 a 2/6/2023, foi proferida decisão anulando todas as provas obtidas em razão da busca e apreensão realizada na residência da recorrente no dia 7/11/2019.
(...)
Sob tais premissas, a Corte Estadual, ao julgar o recurso da defesa no dia 22/4/2024, indicou expressamente o atendimento à determinação do Supremo Tribunal Federal, bem como a não utilização das provas apreendidas na casa da agravante e das delas derivadas, e ressaltou a presença de outros elementos de provas lícitos e autônomos aptos a sustentar o édito condenatório, em especial as interceptações telefônicas, que antecederam a busca e apreensão.
(...)
Ainda, a Corte Estadual, rechaçou as teses defensivas absolutórias, mantendo a condenação da agravante e a conclusão pela presença de provas suficientes acerca da materialidade e da autoria pela prática dos crimes do art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013 e do art. 35 da Lei n. 11.343/2006.
(...)
Nesse contexto, é importante registrar que o Juízo de primeiro grau, na sentença condenatória, apontou a legalidade das interceptações telefônicas (e-STJ fls. 6.857), bem como indicou o teor das conversas interceptadas e outros elementos de provas sem relação com as que foram declaradas ilícitas para fundamentar a condenação da recorrente (e-STJ fls. 6.875 e 6.897/6.899).
Como é cediço, o reconhecimento da ilicitude de provas, por si só, não impede a manutenção da condenação, quando se vê que as instâncias ordinárias utilizaram outros elementos que comprovam, de forma suficiente, a materialidade e a autoria do crime, sem qualquer relação com a prova declarada ilícita.
Dessa forma, tendo o Tribunal a quo, após a detida análise dos autos, apontado a existência de provas lícitas, autônomos e suficientes, para sustentar a condenação da agravante pela prática dos crimes do art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013 e art. 35 da Lei n. 11.343/2006, a modificação da conclusão, como requer a defesa, para o acolhimento da pretensão absolutória, demandaria o aprofundado revolvimento do conteúdo fático-probatório, o que é vedado na via estreita do recurso especial pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.” (e-doc. 8, p. 3-20, grifei)

Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
Demais disso, nota-se que a sentença condenatória transitou em julgado. 
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 

Ainda que superado esse óbice, no tocante à alegada nulidade da busca e apreensão domiciliar, o Pleno desta Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema 280), fixou o entendimento de que, quando presente justa causa/fundadas razões, nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. O acórdão restou assim ementado: 
 
“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE nº 603.606/RO-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/5/16).
 
Demais disso, se as instâncias ordinárias concluíram pela legalidade das provas obtidas pela busca domiciliar e dela derivadas, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
A propósito, no mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 212682 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/04/2022) 

No mesmo sentido, destaco o seguinte trecho do parecer da PGR:

“(...)
Como se observa, não há falar, no caso dos autos, em condenação exclusivamente com base na prova declarada ilícita no RE nº 1.419.601/SC. O Tribunal a quo demonstrou que a condenação restou lastreada também em outros elementos de prova presentes na ação penal originária, sob o rito do contraditório.
Por fim, a reforma da condenação, além da análise relativa à ilegalidade da busca e apreensão obtida em violação à prerrogativa de foro por função, implica inegável e profundo revolvimento fático-probatório, incabível em sede de habeas corpus, orientação igualmente adotada por esse Supremo Tribunal Federal.“ (e-doc. 23, p. 4, grifei)

Por fim, a jurisprudência do STF encontra-se consolidada no sentido de que “o princípio do ‘pas de nullité sans grief’ exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2.6.2017).  A esse respeito, confira-se:
 
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA  INCOMUNICABILIDADE  DAS  TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09);
 
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, revogada a medida liminar implementada.
Publique-se.
Brasília, 28 de janeiro de 2026.


Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente